Tribunal: TJPA
Processo: 0806109-12.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0806109-12.2020.8.14.0040

APELANTE: ANDERSON PALHETA LIRA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO.

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. RESERVA DE 1/3 PARA HORAS-ATIVIDADE. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PAGAMENTO. OBSERVÂNCIA DO PERCENTUAL PREVISTO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Parauapebas contra sentença que o condenou a ajustar, no prazo de 60 dias, a jornada de trabalho do autor ao limite máximo de 2/3 em atividades de interação com alunos e 1/3 em horas-atividade, conforme previsto pela Lei Federal nº 11.738/2008 (Lei do Piso Salarial Nacional do Magistério). A sentença também determinou o pagamento das diferenças salariais dos últimos cinco anos, considerando adicional por tempo de serviço, com atualização monetária e juros legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (1) definir se o Município está obrigado a observar a proporção fixada na Lei Federal nº 11.738/2008 para atividades de interação com os educandos (2/3) e para atividades extraclasse (1/3). (2) verificar a correção na forma de cálculo do pagamento do adicional por tempo de serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Suprema Corte, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 958 – RE 936.790/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do Acórdão Min. Edson Fachin), declarou a constitucionalidade da norma geral federal que reservou a fração mínima de um terço (1/3) da carga horária dos professores da educação básica para dedicação às atividades extraclasse.

4.

A análise dos contracheques do autor confirma o pagamento a menor do adicional por tempo de serviço, que deve ser calculado conforme previsto no art. 84, §1º, da Lei Municipal nº 4.231/2002, sendo correta a determinação da sentença para regularização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Apelação desprovida.

Tese de julgamento
: 1) o município deve observar a proporção a fração mínima de um terço (1/3) da carga horária dos professores da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. 2) o adicional por tempo de serviço deve ser calculado conforme a legislação municipal vigente, respeitando-se o percentual previsto para cada triênio de exercício.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, confirmando a sentença nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0806109-12.2020.8.14.0040

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

PROCURADOR MUNICIPAL: HUGO MOREIRA MOUTINHO (OAB/PA 14.686)

APELADO: ANDERSON PALHETA LIRA

ADVOGADOS: JOÃO QUEMEL LIRA JÚNIOR (OAB/PA 28.693) e OUTRO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: JORGE DE MENDONÇA ROCHA

RELATÓRIO

O Município de Parauapebas interpôs recurso de apelação contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial, para condená-lo a adequar, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do trânsito em julgado e da intimação pessoal, a jornada de trabalho do autor ao limite máximo de 2/3 (dois terços) em atividades de interação com discentes, e 1/3 (um terço) em atividades de planejamento, assim como pagar os últimos 05 (cinco) anos devidos da diferença a ser apurada entre o que foi pago e o que é devido, com a aplicação do adicional por tempo de serviço, contados do ajuizamento da ação, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros legais objeto de liquidação, fixando honorários de sucumbência no importe de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

O apelante, com base na Lei Federal nº 11.738/2008 (Lei do Piso Salarial Nacional do Magistério) sustentou, ao contrário do quanto consignado na sentença, a possibilidade dos entes federativos estabelecerem carga horária inferior a 40 (quarenta) horas semanais aos professores da educação básica e a efetuarem o pagamento proporcional.

Afirmou, de acordo com a Lei Municipal nº 4.229/2002, que a jornada de trabalho dos professores corresponde a 25 (vinte e cinco) horas semanais ou 125 (cento e vinte e cinco) horas mensais.

Em seguida, alegou possuir autonomia para disciplinar direitos e deveres dos seus servidores, notadamente a fixação da carga horária inferior a 40 (quarenta) horas semanais que não configura irregularidade, ademais afirmou que está pagando o piso salarial de forma proporcional a jornada de trabalho do apelado.

Neste termos requereu o provimento do recurso para reformar a sentença julgando improcedente a pretensão autoral.

O apelado apresentou contrarrazões sustentando que a fixação do mínimo de 1/3 (um terço) da jornada destinadas a hora atividade foi declarado constitucional pelo STF (Tema 958), razão pela qual a pretensão recursal deve ser rejeitada.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo parcial provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

De início, é importante consignar que a controvérsia trazida ao desenlace não guarda identidade com o Tema 6 (IRDR - admitido), processo nº 0803895-37.2021.8.14.0000, tampouco guarda relação com a ação rescisória, processo nº
0815888-43.2022.8.14.0000, na qual se ordenou a suspensão dos efeitos dos acórdãos nº 163.596, nº 178.365 e nº 184.941, do Tribunal Pleno do TJPA, razão pela qual não há óbice ao julgamento do presente feito.

No caso presente, o apelante sustentou que
, de acordo com a Lei Municipal nº 4.229/2002 – dispunha sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração para os integrantes do quadro do magistério da Secretaria Municipal de Educação de Parauapebas - SEMED, a jornada de trabalho dos professores corresponde a 25 (vinte e cinco) horas semanais ou 125 (cento e vinte e cinco) horas mensais, assim distribuídas:

Art. 22 – A jornada de trabalho do docente nas unidades escolares é de 25 horas semanais ou, equivalentemente, 125 horas mensais, assim distribuídas:

I – 20 (vinte) horas semanais, cumpridas em sala de aula;

II – 05 (cinco) horas semanais, como horas-atividade, cumpridas, sempre que possível, no recinto da Escola, destinada à preparação e avaliação do trabalho didático à colaboração com a administração da Escola, às reuniões pedagógicas, à articulação com a comunidade e ao aperfeiçoamento profissional de acordo com a proposta pedagógica da Escola.

Cumpre observar que a mencionada lei foi revogada pela Lei Municipal nº 4.509/2012 - Plano de Cargos, Carreira e Remuneração para os integrantes do quadro do magistério público do Município de Parauapebas, cuja redação originária previu o seguinte acerca da jornada de trabalho:

Art. 26.

A jornada de trabalho do docente nas unidades escolares é de 125 horas/aula mensais, assim distribuídas:

I –

100 (cem) horas/aulas mensais cumpridas em sala de aula;

II – em horas-atividade, 25 (vinte e cinco) horas/aula mensais cumpridas, preferencialmente no recinto da escola, destinada à preparação e avaliação do trabalho didático, formação continuada, reuniões de pais, reuniões pedagógicas, articulação com a comunidade e aperfeiçoamento profissional, de acordo com o projeto político pedagógico da escola.

§ 1º

A critério da administração, o professor poderá submeter-se a regime de até 250 horas/aula, distribuídas na mesma proporção descrita no caput.

§ 2º

Pelo menos um terço do tempo destinado às horas-atividades será cumprido obrigatoriamente na unidade escolar em que o professor estiver lotado ou em local destinado pela direção escolar, com o fim de participar de atividades de planejamento coletivo, formação continuada e outras atividades pedagógicas.

Sobreveio outra alteração implementada pela Lei Municipal nº 4.799/2019, vejamos:

Art. 26.
A jornada de trabalho do docente nas unidades escolares é de 129 horas/aula mensais, assim distribuídas: (Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei Ordinária nº 4.799, de 30 de agosto de 2019).

I
– 100 (cem) horas/aulas mensais cumpridas em sala de aula;

II
– em horas-atividade, 25 (vinte e cinco) horas/aula mensais cumpridas, preferencialmente no recinto da escola, destinada à preparação e avaliação do trabalho didático, formação continuada, reuniões de pais, reuniões pedagógicas, articulação com a comunidade e aperfeiçoamento profissional, de acordo com o projeto político pedagógico da escola
.

II
– em horas-atividade, 29 (vinte e nove) horas/aulas mensais cumpridas, preferencialmente, no recinto da escola, destinada à preparação e avaliação do trabalho didático, formação continuada, reuniões de pais, reuniões pedagógicas, articulações com a comunidade e aperfeiçoamento profissional, de acordo com o projeto político pedagógico da escola
. (Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei Ordinária nº 4.799, de 30 de agosto de 2019).

§ 1º
A critério da administração, o professor poderá submeter-se a regime de até 250 horas/aula, distribuídas na mesma proporção descrita no caput
.

§ 1º
A critério da Administração, o professor poderá submeter-se a regime de até 258 horas/aula, distribuídas na mesma proporção descrita no caput
. (Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei Ordinária nº 4.799, de 30 de agosto de 2019).

§ 2º
Pelo menos um terço do tempo destinado às horas-atividades será cumprido obrigatoriamente na unidade escolar em que o professor estiver lotado ou em local destinado pela direção escolar, com o fim de participar de atividades de planejamento coletivo, formação continuada e outras atividades pedagógicas.

§ 3º
As horas-atividade referidas no inciso II, deste artigo passarão de 25 (vinte e cinco) para 29 (vinte e nove), a partir de 01 de agosto de 2019
. (Inclusão feita pelo Art. 1º. - Lei Ordinária nº 4.799, de 30 de agosto de 2019).

Contudo, o piso salarial profissional nacional para os professores, disciplinado nos artigos 206, VIII e artigo 60, III, e, do ADCT da CF/88, bem como no artigo 2º da Lei Federal nº 11.738/2008, editada para regulamentar o ADCT, corresponde à quantia abaixo da qual os entes federados não poderão fixar o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica, senão vejamos.

Art. 2º

O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

§1º

O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais
.

(...)

§4
o
Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos
.

Cabe destacar, a composição da jornada de trabalho deverá observar: 2/3 (dois terços) da carga horária para interação com os educandos. Resulta, portanto, que 1/3 (um terço) da carga horária ficará reservado para atividades de planejamento, preparação de conteúdo e avaliação, período este que estará incluído na carga horária de trabalho dos profissionais da educação por força do quanto previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, confira-se:

Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público:

I - ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos;

II - aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico remunerado para esse fim;

III - piso salarial profissional;

IV - progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, e na avaliação do desempenho;

V - período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de trabalho;

VI - condições adequadas de trabalho.

Pois bem, a Lei Federal nº 11.738/2008 foi declara constitucional pelo Supremo Tribunal Federal (ADI nº 4.167/DF) que desacolheu a alegação de violação do pacto federativo. Esse julgado ficou assim resumido:

“CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO.
PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE
. PERDA PARCIAL DE OBJETO.

1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008).

2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global
.
Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador.

3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente
. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008.”
(STF, ADI 4167, Relator Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011).

O Suprema Corte também fixou, desta vez sob a sistemática da repercussão geral (Tema 958 – RE 936.790/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do Acórdão Min. Edson Fachin), a
constitucionalidade da norma geral federal que reservou a fração mínima de um terço (1/3) da carga horária dos professores da educação básica para dedicação às atividades extraclasse
. Confira-se a ementa desse julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.
PROFESSORES. JORNADA. NORMA GERAL FEDERAL. ART. 2º, PARÁGRAFO 4º, DA LEI N.º 11.738/2008. RESERVA DE FRAÇÃO MÍNIMA DA CARGA HORÁRIA DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PARA ATIVIDADES EXTRACLASSE. POSSIBILIDADE
.
1. É dever do Estado reconhecer e valorizar as atividades extraclasse, pois indispensáveis ao direito à educação, orientado ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, nos termos do art. 205, CRFB
.
2. A divisão da jornada de trabalho dos profissionais da educação escolar pública entre atividades de docência e de apoio à docência é pressuposto necessário para fixação da remuneração de tais profissionais
.
3. A Constituição da República autoriza a norma geral federal a estabelecer o piso salarial profissional aos professores, nos termos do comando contido no inciso VIII do art. 206, CRFB
.
4. Possibilidade de fixação da fração da jornada a ser dedicada às atividades extraclasse, pela norma geral federal, nos termos do § 4º do art. 2º da Lei 11.738/2008
. 5. Recurso extraordinário conhecido e desprovido.”
(RE 936790, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 29-05-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-187

DIVULG 28-07-2020

PUBLIC 29-07-2020)

Não ficou estabelecido na Lei Federal
nº 11.738/2008
a forma como será cumprido esse 1/3 (um terço)
reservado para atividades de planejamento, preparação de conteúdo e avaliação, competindo ao
ente federativo respectivo organizar as atividades que serão desenvolvidas pelo seu sistema de ensino de acordo com o correspondente projeto político pedagógico de sua rede de ensino.

Contudo, o município deve respeitar a proporção estabelecida na legislação federal, cuja constitucionalidade fora reconhecida pela Suprema Corte, de tal maneira que
2/3 (dois terços) da carga horária deverão ser destinados para interação direta com os educandos e 1/3 (um terço) reservado para atividades de planejamento, preparação de conteúdo e avaliação, período denominado na legislação municipal como “horas-atividade”.

No caso presente, a despeito do apelado ter prestado concurso para 100h/aula, efetivamente está lotado com 155h/aula (interação direta com os alunos – sala de aula), representando 2/3 (dois terços) da carga horária, logo as 44,95 horas-atividades discriminadas nos respectivos comprovantes de pagamento (ID 7230550 – Pág. 74) não correspondem ao terço (1/3) remanescente, mostrando-se correta a sentença ao determinar que seja observada a proporcionalidade fixada na Lei Federal nº 11.738/2008.

No mais, o autor alegou que o município vem lhe pagando o triênio em valor abaixo do previsto pelo art. 84, §1º da Lei Municipal nº 4.231/2002 cuja redação é a seguinte:

Art. 84. O adicionai por tempo de serviço é vantagem permanente, calculada sobre o vencimento do cargo efetivo adquirido em razão do transcurso de 03 (três) anos de efetivo exercício no Município de Parauapebas.

§ 1º Por triênio de efetivo exercício no serviço público municipal, será concedido ao servidor um adicional correspondente a 3º (três por cento) do vencimento de seu cargo efetivo, sendo devido a partir da primeira remuneração a ser paga depois de completado o período aquisitivo, até o limite de 11 (onze).

De acordo com os comprovantes de pagamento carreados aos autos é desnecessário qualquer esforço para constatar que o valor pago pela administração (mês 08/2020 vencimento: R$ 4.123,81 ATS pago: R$ 239,45) não corresponde ao percentual fixado na legislação municipal, novamente não carecendo de qualquer alteração a sentença.

ANTE O EXPOSTO
,
conheço

e nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Parauapebas, confirmando a sentença em remessa necessária
.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 02/12/2024